Tribunal: TJMT
Processo: 1068141-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068141-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA e outro
RECORRIDO: AGUAS CUIABA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ÁGUA E ESGOTO. OBRAS REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO IMÓVEL. DEMORA NA SOLUÇÃO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REITERADAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, embora tenha reconhecido falha na prestação do serviço público e condenado a concessionária à reparação de danos estruturais e restituição de valor indevido, afastou a indenização por danos morais decorrentes de obras realizadas na via pública que ocasionaram danos à calçada e ao interior do imóvel, substituição de medidor e cobrança indevida, bem como sucessivas intervenções e demora na solução do problema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha prolongada na prestação de serviço público essencial, com danos ao imóvel e demora na solução, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a necessidade de múltiplas reclamações administrativas e a demora na solução caracterizam desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária realizou obras em frente à residência dos autores, ocasionando danos estruturais na calçada e no interior do imóvel, fato reconhecido na sentença.
Os consumidores comprovaram a existência de múltiplas reclamações administrativas, sem solução adequada por período aproximado de dois meses.
A falha resultou em lama, alagamentos, dificuldade de acesso ao imóvel e intervenções sucessivas, comprometendo a fruição regular da residência.
O reparo ocorreu apenas após insistência administrativa e ingresso da ação judicial, além de ter sido realizado de forma incompleta.
A prestação defeituosa e prolongada de serviço público essencial ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação à esfera extrapatrimonial.
Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois os autores despenderam tempo útil na tentativa de solução do problema.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
A fixação da indenização em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A falha prolongada na prestação de serviço público essencial que causa danos ao imóvel e exige sucessivas reclamações administrativas configura dano moral indenizável. 2. A demora injustificada da concessionária na solução de problema decorrente de suas obras caracteriza desvio produtivo do consumidor. 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quando comprovada falha na prestação do serviço essencial. 4. A persistência do problema e o reparo tardio e incompleto ultrapassam mero aborrecimento e ensejam indenização por dano moral.”
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1054026-71.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, DJE 20.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068141-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 059.504.421-21 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES OLIVEIRA - CPF: 805.910.191-91 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026